Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido de gratuidade da justiça à autora, em face dos documentos acostados à inicial (ID's. 59473372 a 59473399). Anote-se. Cuida-se de ação rescisória ajuizada por AZENATE FLORENTINA FERREIRA em desfavor de CONDOMÍNIO DA CHACARA 46 DA COLÔNIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRA. Em atenção ao artigo 10 do CPC, faculto à autora manifestar-se acerca do prazo decadencial para a propositura desta ação. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12